Tribunal: TJES
Processo: 5006956-32.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006956-32.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO LUIZ RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006956-32.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO BRADESCO SA e SERGIO LUIZ RODRIGUES.

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO SA, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e SERGIO LUIZ RODRIGUES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Ab initio
, quanto ao recurso do autor, verifica-se que ocorreu a preclusão consumativa do direito do mencionado recorrente, motivo pelo qual o indeferimento do pedido e o não conhecimento do recurso interposto no ID: 18196363 é a medida que se impõe.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente SERGIO LUIZ RODRIGUES é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 18193529),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO ("PAULISTA SERVIÇOS"). DÉBITO AUTOMÁTICO SEM ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
BANCO BRADESCO SA
e
SERGIO LUIZ RODRIGUES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar inexistente o débito discutido e determinar a abstenção de cobranças sob pena de multa; condenar solidariamente as requeridas à restituição em dobro dos valores descontados (R$45,84); e condenar as requeridas ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A lide versa sobre descontos indevidos em conta corrente via débito automático, referentes a serviço não contratado pelo autor ("Paulista Serviços").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recorrente BANCO BRADESCO SA sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, arguindo que o comando do débito é de responsabilidade exclusiva da empresa credora. No mérito, alega ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais e impossibilidade de repetição em dobro ante a suposta ausência de má-fé. Por sua vez, o recorrente SERGIO LUIZ RODRIGUES pugna pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, invocando o caráter pedagógico da medida e a gravidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do banco. Pela teoria da asserção, a legitimidade é aferida
in statu assertionis
. Sendo a instituição financeira o canal por onde fluem os descontos não autorizados, esta integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na segurança do sistema de débitos automáticos.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o segundo recorrente se enquadra como consumidor e a primeira recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à primeira recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

No mérito, a controvérsia reside na legalidade das cobranças. O ônus probatório quanto à regular contratação e autorização para débito automático incumbia às requeridas, que dele não se desincumbiram. Inexistindo prova de anuência do consumidor, a cobrança é ilícita.

6.

Quanto à repetição do indébito, a sentença deve ser mantida. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”. No caso concreto, ocorreu falha no dever de cuidado.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Relativamente ao dano moral, a cobrança indevida em verba de natureza alimentar (rendimentos mensais), aliada à desídia em solucionar o impasse administrativamente, transborda o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais),
devendo ser rejeitados ambos os recursos.

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento aos recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES. Ademais,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor no ID: 18196363, em razão da preclusão consumativa.

12.

CONDENO
o recorrente BANCO BRADESCO SA ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

13.

CONDENO
o recorrente SERGIO LUIZ RODRIGUES ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)